Tribunal: TJDFT
Processo: 0788583-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. ATRASO. REALOCAÇÃO DOS PASSAGUEIROS NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAL. RESSARCIMENTO DA NOVA PASSAGEM DEVIDO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso ressalta que houve falha na prestação do serviço aéreo que gerou dano material de R$ 9.365,64 aos autores/recorrente e dano moral que estimaram em R$ 10.000,00. Pugnam pela reforma da sentença para que seja reconhecida a falha na prestação dos serviços e a condenação da ré/recorrida na reparação dos danos supostamente sofridos.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas ID 72123041.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se houve a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, com repercussão na esfera material e moral dos consumidores.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Os autores adquiriram passagens junto a ré/recorrida para embarcarem no dia 11 de abril de 2024, partindo de Brasília (BSB) às 13h00, com chegada prevista em Maceió (MCZ) às 17h55, após uma parada em Recife (REC). Porém, alegam que após alteração de horário do voo do trecho inicial (BSB/REC), perderiam a conexão para Maceió, o que implicaria a perda do evento familiar (casamento). Assim, resolveram adquirir, no mesmo dia da viagem, outros bilhetes em outra companhia aérea no valor de R$ 9.365,64 (ID 72123002).
6. Analisando detidamente o contexto fático-probatório, verifica-se que houve falha na prestação dos serviços posto que o atraso no primeiro trecho da viagem acabou impedindo o embarque da parte recorrente em razão da possível perda dos demais trechos e conexões, bem como houve o descumprimento do art. 28 da Resolução n.o 400/2016 – ANAC, que dispõe “A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos:

I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.”.
7. Assim, considerando que não houve reacomodação da parte recorrente voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino na primeira oportunidade deve ser ressarcido o valor das novas passagens adquiridas R$ 9.365,64 (ID 72123002), devidamente corrigidas desde o desembolso, nos termos do art. 403 do CC.
8. No entanto, quanto ao pedido de indenização por danos morais verifica-se que os fatos narrados não violaram os direitos de personalidade da parte recorrente. Na hipótese dos autos, deve ser considerado que apesar dos transtornos vivenciados, a compra da nova passagem fez com que a família da parte recorrente chegasse ao destino mais cedo e em voo direto, sendo que o contratado inicialmente previa 2 conexões.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 9.365,64 (nove mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), devidamente corrigidos desde o desembolso e com juros legais desde a citação. Sem custas e sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.